Tribunal: TJSP
Processo: 1013667-76.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ITCMD – Imóvel urbano - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09, que regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como base o valor de mercado e não a base de cálculo do IPTU – Impossibilidade - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ITCMD – Imóvel urbano - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09, que regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como base o valor de mercado e não a base de cálculo do IPTU – Impossibilidade - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Sentença mantida - Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013667-76.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos MARIA BERNADETE XAVIER D'ELBOUX, ANA
MARIA XAVIER D'ELBOUX RODRIGUES e MARIA CECILIA XAVIER
D'ELBOUX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Reexame Necessário: 1013667-76.2020.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorridos: MARIA BERNADETE XAVIER D'ELBOUX e OUTRO
Juiz: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 16.191 - G*
REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO - ITCMD
Imóvel
urbano - Recolhimento do tributo, conforme
previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09, que
regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como
base o valor de mercado e não a base de cálculo do
IPTU
Impossibilidade - Inadmissibilidade de
aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa
aos princípios da legalidade e da anterioridade -
Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional Sentença mantida - Remessa
necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
78/82, que concedeu a segurança, determinando que o ITCMD, devido
em razão da transmissão do imóvel objeto da sucessão de Maria Antônia
das Graças Xavier D ́elboux, seja calculado sobre o valor venal do bem
para fins de IPTU, tornando definitiva a liminar concedida.
Não houve apresentação de recursos voluntários.
É o relatório.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
3
concedeu a segurança para reconhecer que a base de cálculo do ITCMD
para imóvel urbano é o valor venal declarado pela contribuinte para fins
de lançamento do IPTU, desprezando-se, assim, o valor venal de
referência eleitos para fins de ITBI.

O reexame não comporta provimento.
Com efeito, o art. 38 do Código Tributário Nacional
estabelece que: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens
ou direitos transmitidos”.

Por sua vez, a Lei Estadual n. 10.705/00, em seu
artigo 9o, estabelece que:
“Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido,...
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se o valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação.” (grifo meu).
Este artigo é complementado pelo artigo 13, incisos
I e II, da mesma lei que determina que o valor da base de cálculo do
tributo é o mesmo fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Portanto, o fato gerador do imposto de transmissão
da propriedade imóvel, em razão de sucessão hereditária, por força do
princípio da saisine, bem como por expressa disposição da supra referida
lei estadual, se dá no momento da morte do de cujus, sendo que a sua
base de cálculo para imóvel urbano é o mesmo valor do IPTU.

Ao regulamentar a referida legislação, adveio o
Decreto 55.002/2009 que, instituindo o Regulamento do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
ITCMD, dispôs em seu artigo 16, que:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel: (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de
09-11-2009; DOE 10-11-2009)
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
5
da base de cálculo, se for o caso.”(g.m)
Alega a impetrada que não houve a alteração da
base de cálculo, posto ser este o valor venal do imposto.
Porém tal argumentação não se sustenta no caso.
Conforme o magistério de Bernardo Ribeiro de
Moraes, a base de cálculo do tributo “deverá ser fixada, no respectivo
valor, pela autoridade administrativa, a fim de possibilitar o cálculo do
tributo, o que será feito através da sistemática de cálculo adotada pelo
legislador (aplica-se a alíquota fiscal sobre a base de cálculo já medida
monetariamente). Em verdade, a base do cálculo do tributo é
encontrada na lei tributária através de uma referência abstrata. Com
base nesta (base de cálculo normativa, in abstrato) a autoridade
administrativa, pelo lançamento, individualiza o valor, chegando a uma
quantia líquida e certa (base de cálculo fática). (in “Compêndio de
Direito Tributário”, 2o. Volume, Ed. Forense, 2a. edição, 1994, p. 347).
Pois bem, o decreto atacado mesmo se baseando na
nova lei municipal, na verdade, ao individualizar o valor do ITCMD
para chegar a uma quantia líquida e certa, procurou corrigir
monetariamente a sua base de cálculo, alterando o seu valor em
conformidade com a verificação das práticas correntes no mercado.
Ao assim estabelecer a possibilidade de alteração do
valor venal em conformidade com as pesquisas de mercado, incidiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
6
aumento de imposto, infringindo o art. 150, inciso I, da Constituição
Federal, ferindo o princípio da legalidade, posto que é vedado aos entes
tributantes exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça.

Nos termos do que estabelece o art. 97, inciso II, do
Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer a majoração
de tributos ou sua redução, ressalvando-se o disposto nos arts. 21, 26,
39, 57 e 65, e, em conformidade com o que dispõe o seu § 1o, “equipara-
se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso”.

Ora, se o fisco estadual, pela via do Decreto n.
55.002/09 admite que o cálculo do ITMCD seja alterado pelo valor
apurado pelo Conselho de Valores imobiliários do Município, o qual
aumenta a base de cálculo do ITBI, em conformidade com as pesquisas
de mercado, sem dúvida alguma altera a sua base de cálculo, incidindo
claramente na vedação expressa do Código Tributário Nacional.
Note-se que a tarefa do executivo é meramente
complementar e de execução, que, aliás, se coaduna com as suas funções
administrativas.
Daí porque o decreto, justamente por sua
característica e finalidade regulamentar, deve sempre ser infra legem e
secundum legem, a fim de que seja respeitado o princípio da legalidade.
Ao revés, não pode nunca ser contra, extra, praeter ou ultra legem,
sob pena de desrespeito a esse princípio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Vicente Ráo, ao ensinar sobre a hierarquia das leis,
esclarece com maestria sobre os princípios da legalidade e da
constitucionalidade, da seguinte forma:
"O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de
todas as normas e atos inferiores, leis, decretos,
regulamentos, atos administrativos e atos judiciais, às
disposições substanciais ou formais da Constituição; o
princípio da legalidade reclama a subordinação dos atos
executivos e judiciais às leis e, também, a subordinação, nos
termos acima indicados, das leis estaduais às federais e das
municipais a umas e outras." (in "O Direito e a Vida dos
Direitos" - Vol. I - Tomo II, Ed. Resenha Universitária, 2a
edição, 1976, p. 263).
Em outras palavras, conforme argutamente observa
o mestre supra citado, o decreto deve sempre completar a lei em seus
detalhes, sem alterar seja o seu texto, seja o seu espírito (Ob. cit. supra,
p. 267), sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Portanto, os atos administrativos subordinam-se às
leis, em obediência a esta regra de hierarquia.

Logo, ao estabelecer de forma diversa, o decreto
regulamentar violou o princípio da legalidade ao instituir aumento de
imposto não previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Neste contexto, já manifestou este Egrégio Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - BASE DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO
-
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto
adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como
base de cálculo do ITCMD - Ofensa ao princípio da
legalidade Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal
para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração
que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o
mínimo respaldo legal Precedentes desta Corte Ordem
concedida Sentença mantida. Recursos desprovidos”. (TJSP
Rel.
NOGUEIRA
DIEFENTHÄLER,
Apelação
no
0022359-33.2010.8.26.0053, julg. 22/03/12).
“Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Valor de
referência
do
ITBI
utilizado
pela
Municipalidade.
Inadmissibilidade. Adoção do valor venal do IPTU lançado
no exercício. Recurso provido”. (TJSP - Apelação no
0045159-55.2010.8.26.0053, Rel. Borelli Thomaz, julg.
18/04/12).
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Base de
Cálculo. ITCMD. Imóvel rural. Base de cálculo que deve
tomar o valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000. Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009.
Alteração legislativa que criou nova base de cálculo sem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
9
contudo, haver o mínimo respaldo legal. Inteligência do
artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Ofensa ao princípio da legalidade. Sentença mantida. Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1030685-23.2014.8.26.0053, Des. Rel. Vera Angrisani, j.
2/12/2014).
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base
de cálculo do imóvel rural. Tributo que deve ser recolhido
com base no valor venal do bem, constante do ITR.
Notificação para recolhimento de valor complementar, com
fulcro no valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Previsão do Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base
de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal
do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto
no 55.002/09 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a
base de cálculo do tributo, aumentando o valor devido.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário desprovidos.” (TJSP, Apelação Cível no 0032895-
97.2013.8.26.0506, Des. Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j.
9/04/2015).
No mesmo sentido, em caso análogo, decidiu o
Colendo Supremo Tribunal Federal que:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. VALOR VENAL
DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
10
SENTIDO FORMAL.
I
É vedado ao Poder Executivo Municipal, por simples
decreto, alterar o valor venal dos imóveis para fins de base de
cálculo do IPTU. Precedentes.
II Agravo não provido.” (AI 450.666, Rel. Min. Carlos
Velloso, 2a. Turma, DJU 18.06.2004).
Por fim, o referido decreto admite a alteração da
base de cálculo por verificação periódica dos preços, transações e ofertas
no mercado imobiliário.
Fica claro que, ao assim determinar, feriu
frontalmente o princípio da anterioridade, posto que é vedado ao sujeito
ativo cobrar impostos antes de decorridos 90 (noventa) dias da data de
publicação da lei e no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou (art. 150, inciso III, alíneas
“b” e “c”).
Destarte, a r. sentença não merece nenhum reparo.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013667-76.2020.8.26.0053 -Voto no
11
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao reexame necessário.
SILVIA MEIRELLES
Relatora